Tribunal: TJSP
Processo: 2130666-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Exceção de pré-executividade acolhida – Ilegitimidade de parte reconhecida- Fixação com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015:

– A fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, que reconheceu ser a parte ilegítima, deve ser fixada com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Exceção de pré-executividade acolhida – Ilegitimidade de parte reconhecida- Fixação com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015:

– A fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, que reconheceu ser a parte ilegítima, deve ser fixada com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o artigo 338, parágrafo único do mesmo diploma legal, é aplicável somente à fase de conhecimento.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.956
Registro: 2020.0000762198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130666-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSINETE
ROSA DE JESUS SANTOS, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.956
-- voto n. 20.956 --
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000
Agravantes: Rosinete Rosa de Jesus Santos
Agravado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não
Padronizados -Pcg Brasil Multicarteira
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional XV - Butantã
Juiz de Direito: Monica Lima Pereira
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação Exceção de pré-executividade acolhida Ilegitimidade
de parte reconhecida- Fixação com base no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015:
A fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento
da exceção de pré-executividade, que reconheceu ser a parte
ilegítima, deve ser fixada com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o artigo 338, parágrafo único
do mesmo diploma legal, é aplicável somente à fase de
conhecimento.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 408/409, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados -Pcg Brasil Multicarteira contra Rosinete Rosa de Jesus
Santos, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada
reconhecendo ser ela parte ilegítima para figurar no polo passivo,
condenando a exequente ao pagamento das despesas processuais e de
honorários fixados em 5% sobre o valor da causa, na forma do artigo 338,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a ser cobrado mediante
instauração de incidente próprio.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.956
Agrava a executada, alegando que o artigo 85
do novo Código de Processo Civil se apresenta como regramento geral a
respeito da fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual, em razão
da base de cálculo da remuneração do advogado, deveria ser estabelecida
a ordem do seu §2o, qual seja, sobre o valor da condenação; sobre o valor
do proveito econômico e sobre o valor da causa.
Explica
que
a
agravante,
antes
da
apresentação da exceção de pré-executividade estava sujeita a um crédito
aproximado de R$590.000,00, e em virtude do reconhecimento da
ilegitimidade passiva, tal valor deixou de ser devido por ela, sendo o
proveito econômico obtido. Aponta não haver motivo para fixar os
honorários sobre o valor da causa, se é auferível o proveito econômico.
Requer a aplicação do artigo 85, §2o para que os honorários sejam fixados
sobre o proveito econômico.
Alega que o artigo 338 do Código de Processo
Civil utilizado pela decisão agravada possui aplicação em processo de
conhecimento, e no caso, se trata de execução de título. Argumenta que
referido artigo se trata de uma exceção a regra, e portanto, não pode ser
aplicado mediante a analogia, e acrescenta que o artigo 4o da LINDB
(antiga LIC), afirma que o juiz somente decidirá mediante emprego de
analogia, quando a norma for omissa.
Requer seja dado provimento ao recurso para
determinar que a fixação dos honorários advocatícios seja de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, conforme
artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.956
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
não foi formulado pedido liminar.
Em contraminuta (fls.39/42), a agravada
requer seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O juízo “a quo” acolheu a exceção de pré-
executividade apresentada pela executada Rosinete Rosa de Jesus Santos,
para o fim de exclui-la do polo passivo da execução, fixando honorários
advocatícios em favor de seu patrono, em 5% sobre o valor da causa, com
fulcro no artigo 338 do Código de Processo Civil.
E seu patrono pretende seja aplicado o artigo
85, §2o do Código de Processo Civil, fixando em 10% sobre o proveito
econômico obtido, que seria o valor de R$590.000,0 do qual ela deixou de
ser devedora, diante de sua exclusão do polo passivo da ação.
De fato, não é cabível a aplicação do art. 338,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, à medida que a decisão foi
proferida em ação executiva, e referido dispositivo de lei se enquadra na
Parte Especial, Livro I Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento
de Sentença do novo Código de Processo Civil, razão pela qual ele não
pode ser utilizado para fixação dos honorários no particular.
Nesse sentido, não ser afastada a regra do
artigo 85 do referido diploma legal, que se aplicada ao caso.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.956
E esse é o entendimento desse Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Fixação de honorários advocatícios.
Jurisprudência assente pelo cabimento de honorários sucumbenciais
somente quando a exceção for acolhida, ensejando a extinção do feito.
Incidência no caso concreto. Reconhecida nulidade da fiança, a
execução foi extinta em relação ao coexecutado fiador. Quantificação da
verba de acordo com o disposto no art. 85, §2o, CPC. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228544-24.2016.8.26.0000; Relator
(a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
02/05/2017; Data de Registro: 04/05/2017).
Embargos de declaração
Exceção de pré-executividade acolhida

Omissão em relação à condenação na verba de sucumbência Princípio
da causalidade Verba honorária arbitrada nos termos do § 2o, do
art.85 do CPC Embargos acolhidos
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2150682-74.2016.8.26.0000;
Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017)
Ação de cobrança Fase de cumprimento de sentença Decisão que
acolheu em parte a exceção de pré-executividade ofertada pelo
executado Irresignação do exequente nesta sede quanto à ausência
de fixação de honorários advocatícios de sucumbência Possibilidade
Diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que
redundou no reconhecimento de excesso de execução cabível a fixação
de honorários advocatícios
Adequação ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça Fixação de verba honorária com sustento
no Artigo 85, parágrafos 1o e 2o do Código de Processo Civil Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006630-43.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130666-60.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.956
Ademais, tal matéria por ser de ordem
pública, se fosse alegada em sede de embargos à execução, e sendo eles
procedentes, a sua procedência resultaria em fixação da verba honorária
em favor do patrono da embargante, o que seria com base no artigo 85 do
novo Código de Processo Civil.
Dito isso, resta decidir se o valor arbitrado
será sobre o valor da causa ou do proveito econômico.
Pois bem. O valor do título que a agravante
deixou de pagar não se trata de proveito econômico, porque diante do
reconhecimento de sua ilegitimidade de parte, é evidente que ela nunca
teve a obrigação de pagá-la, não sendo, portanto, devedora de tal quantia.
Destarte, o valor que deve ser utilizado para
fixação dos honorários é o valor da execução.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em favor da
agravante em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --